Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL. CESSÃO DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA. INUTILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consumada a transação com o registro imobiliário, não há que se falar em rescisão da compra e venda.
2. Documentado que a parte 'cedeu' o ágio do imóvel mediante um contrato de cessão assinado e uma procuração pública com cláusula de irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, tendo o cessionário transacionado o ágio a uma terceira pessoa, é improcedente a pretensão de rescindir o negócio com a construtora que não participou das transações e cuja rescisão afetaria também os interesses da Caixa Econômica Federal que financiou a aquisição.
3. Deve a parte promover ação contra os cessionários do ágio para compeli-los a promover a regular transferência para o nome deles.
4. A produção de prova oral nenhuma força teria para inutilizar os documentos que confirmam as transações.
5. Recurso conhecido e não provido.